Tribunal: TJDFT
Processo: 0746281-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. OBTENÇÃO DE PROVAS PARA O AJUIZAMENTO DE ULTERIOR LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INTERESSE PROCESSUAL DEMONSTRADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A produção antecipada de provas é direito autônomo daquele que pretende se certificar se tem direito de pleitear o cumprimento individual de sentença coletiva.
2. No caso concreto, as autoras pretendem obter documentos que estão na posse do Banco do Brasil S.A, para verificar se possuem o direito reconhecido na Ação Civil Pública n. 940008465-28.1994.4.01.340, e aferir a utilidade e necessidade de ingressar com liquidação da sentença. Interesse de agir evidenciado.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.